Tribunal: TJPA
Processo: 0847545-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847545-41.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MARINA DE SOUSA COSTA

APELADO: MARINA DE SOUSA COSTA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal;

4.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora;

5.

O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa;

6.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública;

7.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração;

8.

O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal;

9.

O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido. Recurso do IGEPREV não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na concessão da aposentadoria de servidor público viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

2.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao servidor em razão da demora excessiva na análise de seu pedido de aposentadoria.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano e seu impacto na vida do servidor.

4.

A restituição de valores indevidamente descontados deve respeitar a prescrição quinquenal e incidir apenas sobre valores descontados além do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, caput e § 6º, 40, § 18. CPC/2015, art. 1.009. CC, art. 398. Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3128, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.08.2004. STJ, REsp nº 1.894.730/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.03.2022. TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0801348-08.2020.8.14.0049, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo
IGEPREV
e
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARINA DE SOUSA COSTA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.02.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
MARINA DE SOUSA COSTA
e
RECURSO INONIMADO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONTRAPRESTAÇÃO INDENIZATÓRIA DE CUNHO MORAL.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que protocolou pedido de aposentadoria junto à SEDUC em 12/11/2013, mas transcorridos anos sem resposta definitiva, continuava sofrendo descontos previdenciários indevidos em sua remuneração.

Defendeu que a demora excessiva caracterizava violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, resultando em prejuízos financeiros e morais.

Ao final, requereu a suspensão imediata dos descontos previdenciários indevidos, a restituição em dobro dos valores descontados desde 03/09/2015, com juros e correção monetária, e o pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e, concedendo a antecipação de tutela requerida, determino que o ESTADO DO PARÁ (SEDUC) e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV concluam, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias o processo de aposentadoria da impetrante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Condeno, também, os réus ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à requerente, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ) (...)"

Conta esta sentença, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
opôs embargos de declaração, que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(ID 19338175).

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID 19338165).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que não houve violação ao princípio da razoável duração do processo, considerando a complexidade do ato administrativo da aposentadoria, e que a responsabilidade pela demora não poderia ser atribuída exclusivamente ao ente estatal.

Defende a inexistência de dano moral no caso.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar as condenações impostas.

Igualmente inconformada,
MARINA DE SOUSA COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 19338167).

Sustenta que a indenização por danos morais fixada foi insuficiente diante dos transtornos ocasionados pela demora na concessão de sua aposentadoria, requerendo, assim, a majoração do montante indenizatório.

Além disso, pleiteia a suspensão definitiva do desconto previdenciário de 11% sobre sua remuneração, de modo que a contribuição incida apenas sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Por fim, requer o reconhecimento do direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
.

O
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs
RECURSO INONIMADO
, alegando que não poderia ser responsabilizado pela demora na concessão da aposentadoria da servidora, uma vez que a tramitação inicial do pedido dependia exclusivamente da SEDUC.

Sustenta a ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal entre sua atuação e o suposto dano moral (ID 19338180).

O Instituto apelado apresentou contrarrazões, pugnando a reforma da sentença (ID 19338172).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID 19397658).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra.
Rosa Maria Rodrigues Carvalho
, exarou parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV e parcial provimento do recurso de apelação de Marina de Sousa Costa (ID 19945477).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO RECURSO INONIMADO

De início, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

O Instituto recorrente interpôs Recurso Inominado perante a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, impugnando sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. No entanto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível na hipótese seria a apelação.

Verifica-se, assim, a existência de incompatibilidade entre o Recurso Inominado e a Apelação, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque a legislação processual não deixa margem a dúvidas quanto ao recurso adequado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Fazenda Pública, sendo o Recurso Inominado admissível apenas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Acerca da fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio. II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro. Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP. III- E sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86 - grifei).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado. 2
-O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015. 3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.
4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes. 5- Recurso não conhecido.

(TJPA, 9900972, 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15). (grifei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou-se na mesma linha de entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é limitada às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado. Reputa-se dúvida objetiva quando há debate na doutrina e jurisprudência acerca do recurso próprio para uma determinada decisão. 2. No caso, todavia, há previsão expressa do recurso cabível, no artigo 1.009 do CPC, de modo que a interposição de recurso inominado, somente possível em face de sentença proferida por juiz do Juizado Especial Cível, constitui erro grosseiro, que obsta seu conhecimento. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - APL: 00180656920188190014, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 08/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - grifei)

RECURSO INOMINADO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 9.099/95, INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO TRAMITADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, NA JUSTIÇA COMUM. SITUAÇÃO QUE RECLAMAVA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARA QUE O ERRO SEJA CONSIDERADO ESCUSÁVEL (E NÃO GROSSEIRO) DEVE HAVER DÚVIDA OBJETIVA SOBRE QUAL O RECURSO CABÍVEL, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE EVIDENCIA NA SITUAÇÃO ORA ANALISADA, EIS QUE AMBOS OS RECURSOS (INOMINADO E DE APELAÇÃO) TEM APLICABILIDADE DEFINIDA EM LEI. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJPR - 13ª C. Cível - 0004693-90.2014.8.16.0074 - Corbélia - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 18.04.2018)

(TJ-PR - APL: 00046939020148160074 PR 0004693-90.2014.8.16.0074 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/04/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2018 - grifei)

Portanto, diante do equívoco na interposição do Recurso Inominado e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impõe-se
o não conhecimento do recurso,
em razão de sua manifesta inadequação à via processual apropriada.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível e passo à sua análise.

Considerando que as apelações interpostas contestam tanto a condenação por danos morais quanto a respectiva quantificação fixada pelo Juízo
a quo,
procede-se à apreciação conjunta dessas questões, em observância ao princípio da celeridade processual, sem prejuízo da análise individualizada das demais insurgências suscitadas, notadamente a alegada inexistência de violação ao princípio da razoável duração do processo e a necessidade de suspensão e restituição dos descontos previdenciários.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito a um processo com duração razoável, bem como o acesso a meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, o artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de observância ao princípio da eficiência, sendo inconcebível sua efetivação sem a garantia do respeito ao princípio da razoável duração do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas ocasiões, já se manifestou sobre a necessidade de observância desse princípio, enfatizando que a conclusão tempestiva de processos administrativos constitui reflexo direto dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis:"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:"Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."(STJ. REsp 1138206/RS. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 09/08/2010. DJe 01/09/2010)

No caso em apreço, verifica-se que, à época do ajuizamento da ação, já haviam transcorrido quase sete anos desde o protocolo administrativo do pedido de aposentadoria da parte autora (12/11/2013), sem que houvesse uma decisão definitiva. Tal demora ultrapassa os limites do razoável, configurando flagrante violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Destaca-se que é dever da Administração Pública atuar em conformidade com os princípios da eficiência, razoabilidade e garantia da razoável duração do processo, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal. A morosidade injustificada na análise e concessão de um direito caracteriza inobservância desses deveres e impõe prejuízos à parte autora.

Diante desse cenário, a responsabilidade da Administração Pública deve ser aferida à luz da
Teoria do Risco Administrativo, respondendo
objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, salvo na presença de causas excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id. 4977514 - Pág. 1), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id. 4977637 - Pág. 1.

3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08092923020198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2021)

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Não obstante os argumentos dos requeridos, o conjunto probatório evidencia que, no decorrer da instrução processual, a Administração Pública não logrou êxito em afastar sua responsabilidade pela demora na análise do pedido de aposentadoria do apelado. Restou plenamente demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da Administração Pública, em concluir o processo de aposentadoria, e o dano suportado pela parte autora.

No que tange à matéria de fundo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a demora injustificada da Administração na análise de requerimentos de aposentadoria impõe o dever de indenizar o servidor que, em razão da inércia estatal, foi compelido a permanecer no exercício de suas funções. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.894.730/RO, nos seguintes termos:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADAS PELA ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela parte recorrente em face do Estado de Rondônia e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, em face de alegada demora injustificada para o deferimento de seu pedido administrativo de concessão de aposentadoria, que teria sido formulado em 30/10/2014 e deferido em 12/08/2016, e de seu pedido de afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação.

III. Contra o acórdão que julgara a Apelação, a ora recorrente opôs Embargos de Declaração, apontando a existência de omissões, notadamente em relação à existência de "dano moral decorre do fato da Embargante ter tido que continuar laborando, muito embora já preenchesse os requisitos para aposentadoria, o que, nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando ainda do STJ, no julgamento do RESP n° 952.705 - MS, 'configura ato lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade'".

IV. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem esclarecimento quanto aos apontados vícios. Conquanto afirme o acórdão recorrido, genericamente, que, "por se tratar de ato complexo, o pedido de aposentadoria não pode ser analisado de imediato pela Administração, pois demanda a atuação de vários órgãos, sendo necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual somente a demora excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal e acarretar eventual responsabilização da Administração", deixou de analisar, no caso concreto - em face de precedente do STJ, invocado pela recorrente -, diante dos fatos e das provas dos autos, se a demora foi justificada ou não, inclusive quanto à decisão no processo no qual fora requerido, pela servidora, o seu afastamento, para aguardar a aposentadoria em casa.

V. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.

VI. Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas como omissas, cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades.
Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018.

VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos Declaratórios opostos, em 2º Grau, pela ora recorrente, as alegações por ele expendidas sobre matéria relevante à solução da controvérsia - notadamente quanto à verificação de ser ou não justificada, no caso concreto, a demora da Administração para a concessão dos pleitos da aposentadoria da recorrente e de seu afastamento do trabalho, para aguardar a aposentadoria em casa, o que demandaria o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial - merece ser provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com a anulação do acórdão que julgou os Aclaratórios, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da recorrente.

VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, suprindo os vícios apontados.

(REsp n. 1.894.730/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)" (grifei)

Portanto, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
demora injustificada
da Administração na análise de requerimentos de aposentadoria impõe o dever de indenizar o servidor prejudicado, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

No que tange ao pleito formulado pelo ente estadual, que sustenta a complexidade do ato de aposentadoria como justificativa para a demora, observo que tais argumentos não possuem o condão de invalidar a decisão proferida em primeiro grau.

Ainda que a aposentadoria seja, de fato, um ato complexo, dependendo da atuação de diversos órgãos para sua concretização, a tramitação do respectivo procedimento administrativo era de responsabilidade do IGEPREV, que, no caso em análise, demora mais de 7 (sete) anos para concluir a análise do pedido. Tal circunstância não apenas reforça a falha na prestação do serviço público, como também afasta qualquer alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o ente responsável pela condução do processo administrativo responde pelos danos advindos de sua mora.

No que concerne à quantificação da indenização, deve-se considerar não apenas a gravidade do dano, mas também o caráter pedagógico e punitivo da medida, levando em conta a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e a necessidade de desestimular condutas similares por parte da Administração.

Nesse contexto, a indenização deve cumprir sua
dupla função
,
observando os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
: o primeiro, voltado ao agente causador do dano, a fim de evitar a repetição de condutas lesivas; e o segundo, garantindo que o valor arbitrado não enseje enriquecimento sem causa da parte prejudicada.

Dessa forma, diante dos elementos fáticos demonstrados nos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, pois atende ao seu propósito de punir a conduta do ente apelante, assegurar a justa compensação pelo sofrimento suportado e evitar o enriquecimento ilícito.

No que se refere ao pedido de restituição dos valores descontados, cumpre ressaltar que a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas possui expressa previsão no caput do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Tal dispositivo foi objeto de questionamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3128, cujo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal resultou na improcedência do pedido, consolidando o entendimento acerca da constitucionalidade da exação previdenciária imposta aos servidores inativos. Seguem a transcrição do dispositivo legal e a ementa do julgado:

"Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da Republica, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI: 3128 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005)."

Dessa forma, não há margem para questionamento acerca da juridicidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os vencimentos e proventos de servidores públicos inativos.

A base de cálculo desses descontos encontra-se prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, que determina a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme fixado no artigo 201 da Constituição. Vejamos:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

No âmbito estadual, o percentual aplicável aos servidores e pensionistas está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado. Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual nº 49/2005, foi estabelecido o percentual de 11% tanto para servidores ativos quanto para inativos, conforme disposto nos incisos I e II do artigo 4º da referida norma:

"Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;"

Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/01/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002, o artigo 84 passou a prever a majoração dos descontos previdenciários, fixando-os no patamar de 14%. Segue a transcrição do dispositivo:

"Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;"

Aplicando tais premissas ao caso concreto, anoto o seguinte:

A pretensão deduzida remonta a
12/11/2013
. No entanto, considerando a incidência da prescrição quinquenal e o fato de a ação ter sido protocolizada em
03/09/2020
, conclui-se que o período a ser analisado retroage a setembro de 2015.

Dessa forma, na aplicação da norma prevista no
artigo 84 da Lei Complementar nº 39/2002
, devem incidir os seguintes percentuais:

·

11%, durante a vigência das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 49/2005;

·

14%, a partir de 14/01/2020, quando passou a viger a nova redação conferida pela Lei Complementar nº 128/2020.

A partir desse contexto, a apuração das diferenças pleiteadas exige o cálculo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos estabelecido para o regime especial e os valores efetivamente percebidos pela parte autora.

Sobre a matéria, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso análogo ao dos autos, já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. AUFERIMENTO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO.

1
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu à restituição de valores excedentes de contribuição previdenciária descontados do autor, observada a prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.;

2
Não se pode imputar ao órgão previdenciário a responsabilidade pelo excesso de contribuição previdenciária descontada de servidor inativo, integrante da folha de pagamento do órgão de lotação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida sobre o pleito de indenização por dano moral;

3
Sendo certo que o órgão previdenciário auferiu os valores retidos a título de contribuição previdenciária, importa perquirir a efetiva existência de descontos excedentes para apurar a ocorrência de enriquecimento ilícito na espécie, já que reconhecida a licitude dos descontos em face de inativos e pensionistas. Inteligência da ADI 3128;

4
A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos;

5
O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º. Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Portanto, tais percentuais devem ser aplicados nas respectivas vigências legais;

6
A apuração concreta das diferenças postuladas reclama o cômputo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos previstos para o regime especial e os valores percebidos pelo apelado, sendo devida a restituição diante das cifras em confronto no caso concreto;

7
Sendo ilíquida a sentença, incide a regra do inciso I do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios na fase de liquidação. Assim, deve ser alterada a sentença, para excluir tal arbitramento da condenação;

8
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801348-08.2020.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

No que tange ao pedido de devolução em dobro ou à repetição do indébito, verifica-se que tais medidas não se mostram cabíveis no presente caso. Isso porque os valores descontados a maior não decorreram de conduta dolosa ou má-fé por parte dos réus, mas sim de desajustes administrativos que prolongam indevidamente a tramitação do processo de aposentadoria. Diante da ausência do elemento subjetivo da má-fé na cobrança, não se justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No que concerne ao pedido de suspensão do desconto previdenciário de 11% sobre o valor total da remuneração, de modo que a contribuição passe a incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a pretensão merece acolhida.

No entanto, devem ser observados os mesmos critérios aplicáveis à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitando-se a seguinte sistemática: 11%, durante a vigência das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 49/2005 e 14%, a partir de 14/01/2020, com a entrada em vigor da nova redação conferida pela Lei Complementar nº 128/2020.

Em relação à restituição do valor cobrado além do devido, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, desde o momento em que foram descontados e juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), desde a citação.

Diante da reforma da sentença e considerando que a parte autora sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Ressalto, contudo, que, tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se a regra prevista no artigo 85, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, a qual determina que a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação cível
, porém
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Marina de Sousa Costa
, para:

(i)

julgar procedente
o pedido de
restituição dos valores
indevidamente descontados a título de
contribuição previdenciária sobre os proventos da parte autora
, respeitada a
prescrição quinquenal,
conforme os critérios fixados na fundamentação;

(ii)

determinar a suspensão dos descontos previdenciários
incidentes sobre o
valor total da remuneração
,
devendo a contribuição incidir
somente sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
,
nos termos do

artigo 40, § 18, da Constituição Federal de 1988
, observando a vigência das alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 49/2005 e nº 128/2020.

Por fim,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
IGEPREV
, por
manifesta inadmissibilidade
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/02/2025